Tribunal: TJMT
Processo: 1004207-84.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004207-84.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMARA CRISTINA BATISTA DA SILVA - CPF: 076.279.101-29 (EMBARGANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), LUCILENE SILVA BATISTA - CPF: 022.042.571-09 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDENCIA – AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a ausência do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as lesões dele decorrentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SAMARA CRISTINA BATISTA DA SILVA
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela seguradora, ora embargada, consoante ementa abaixo transcrita (ID 124337204):

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDENCIA – AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Não comprovadas às exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrente (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, por falta do nexo de causalidade.-
”

Em suas razões recursais (ID 127287729), sustenta a parte embargante que o julgado incorre em contradição ao argumento de que embora não exista nos autos prova de acidente no dia 03/12/2020 pelo fato de que todos os documentos médicos se referem a um acidente ocorrido em 14/11/2020, esclarece tratar-se de erro material na hora de confecção do boletim de ocorrência, pois indiscutível que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 14/11/2020.

Assevera que a contradição se deve ao fato de que o atendimento médico no dia 03/12/2020 não menciona que a parte autora tenha sido vítima de acidente de trânsito nesta data, porém tal atendimento se refere a continuação do tratamento da fratura de clavícula ocorrido em 14/11/2020.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, reformando o julgado para negar provimento ao recurso de apelação mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

A parte embargada se manifestou pelo desprovimento do recurso no ID 128790180.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação cível, sem que haja de fato o aludido vício.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID 124337207):

“VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SAMARA CRISTINA BATISTA DA SILVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, aduzindo que, em 14/11/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 123163687; 123163688 e; 123163689).

Em sua inicial (ID 123163680), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade, atribuindo à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, razão assiste à seguradora
.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem como objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não

compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal
.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial registraram que a paciente, ora apelada, foi vítima de acidente automobilístico com moto em 14/11/2020, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres onde foi atendida às 21h26min do mesmo dia pelo médico ortopedista e traumatologista Dr. José Palmiro da Silva Neto (ID 12363688).

A documentação médica também informa que a apelada foi submetida a tratamento conservador em razão da fratura diagnosticada na clavícula direita, recebendo alta médica no mesmo dia 14/11/2020 (ID 123163689).

Em seguida, o prontuário médico demonstra que houve um atendimento no Hospital Regional de Cáceres no dia 03/12/2020 às 07h27min, porém não há uma única informação de que a apelada tenha sido vítima de um novo acidente automobilístico, havendo menção apenas a um atendimento médico para acompanhamento pelo ortopedista e traumatologista Dr. Rafael Frederico Vaz Curso – CRM 2776 em razão da fixação da clavícula direita que se encontrava em tratamento conservador há 20 dias (ID 123163688).

Por sua vez, a Radioagrafia de Tórax de ID 123163689 demonstra que a apelada sofreu fratura da Clavícula direita em 14/11/2020, conforme relatório do médico Dr. Cassiano Alfredo Garcia Dalbem – CRM/MT 6715.

Desta forma, a análise dos documentos que instruíram a inicial não se mostram suficientes para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro narrado na inicial e a lesão dele decorrente.

Além disso, a perícia médica determinada pelo juízo não corroborou as informações constantes da inicial, pois concluiu que a periciada foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 14/11/2020 e não em 03/12/2020 como constou no boletim de ocorrência de ID 123163687, conforme trecho abaixo transcrito (ID 123163727):

“[...] 3. DISCUSSÂO

A análise dos documentos citados comparados a entrevista e ao exame físico com o periciado nos permite afirmar as seguintes informações:

a) A data do acidente no boletim de ocorrência e na ficha de atendimento medico não são coincidentes, porém os documentos médicos comprovam atendimento em 14/11/2020 por acidente de transito por queda de moto.;

b) As lesões descritas nos documentos médicos guardam nexo de causa com as queixas e alterações no presente exame físico do periciado;

c) É possível afirmar que o periciado apresenta sequelas oriundas do acidente de transito descrito no histórico deste laudo, no presente caso não mais possíveis de serem revertidas ou amenizadas por tratamento médico.

d) A incapacidade permanente constatada no presente laudo se deu cerca de 120 (cento e vinte) dias após o trauma descrito, ou seja, a partir de 14/03/2021.

4- CONCLUSÃO

A análise dos autos e anamnese e o exame físico realizados, permite estabelecer nexo causal entre as lesões descritas e o acidente narrado.

O periciado apresenta invalidez permanente parcial moderada do ombro direito considerando a aplicação da tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos mensurar a incapacidade da função do ombro direito em 50% (cinquenta por cento). [...].”

Desta forma, verifica-se que a apelada não conseguiu demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente noticiado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, pois não há nos autos um único documento que comprove a existência de lesões decorrentes do acidente datado de 03/12/2020.

Assim, não comprovadas às exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrente (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por falta do nexo de causalidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral por estar ausente o nexo de causalidade.

Ainda, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.-”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022